Tribunal: STF
Processo: ARE 1242601
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE — AGRAVO — DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reformando em parte o entendimento do Juízo, determinou a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 2º, 5º, inciso XIII, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da separação de Poderes. Discorre sobre o descumprimento de regra editalícia, alegando atraso do candidato por não estar no local de prova no horário previsto. Assevera malferida a isonomia entre os candidatos.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DE 1ª CLASSE DO ESTADO DO CEARÁ. APELO MANEJADO PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO EQUITATIVO UTILIZADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM NA FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, III DO CPC/2015. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FACE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º, DO CPC/2015. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO POR AILSON MEDEIROS VIEIRA CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MAJORADOS, EM SEDE RECURSAL, PARA 12% (DOZE POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, III e §11º do CPC/2015, MANTENDO-SE OS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA. 
    No mais, o Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 598.099, no qual admitida a repercussão geral, concluiu pelo direito de candidato à nomeação quando aprovado dentro do número de vagas constantes no edital e considerada a vigência do concurso. O Colegiado de origem consignou ter o recorrido o direito subjetivo à nomeação, porquanto aprovado dentro do número de vagas. Assentou, ainda, a ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a legalidade da eliminação do recorrido do certame, matéria apreciada em outro processo. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator